Tribunal: STF
Processo: HC 70293
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-16
Data de publicação: 1993-11-16

Ementa:
EMENTA: -  "Habeas corpus".
          -  O recurso em  sentido estrito  só   e limitado  quanto a
natureza  da decisão,  despacho ou   sentença  que  a ele   da margem
segundo  a enumeração do artigo 581 do C.P.P.,  mas, nas hipóteses em
que  e cabivel,  o Tribunal  não  esta  adstrito  a fundamentação  do
recurso,  podendo   conhecer   de   nulidades   não   arguidas   pelo
recorrente.
          -  Improcedencia da  alegação  de  falta  de  defesa  ou de
deficiência  dela que aquela  se equipare.
          "Habeas corpus"  conhecido,  mas indeferido.